Tribunal: TJSP
Processo: 1004038-54.2017.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085971
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004038-54.2017.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
CAMPESTRE VINHOS LTDA EPP, é apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO RIO PARANÁ - SICREDI RIO PARANÁ - PR/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004038-54.2017.8.26.0483 -Voto no 40273 - Silvio
2
VOTO No: 40273
APEL.No: 1004038-54.2017.8.26.0483
COMARCA: Presidente Venceslau
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Gabriel Medeiros
Apte : Campestre Vinhos Ltda. EPP
Apdo : Cooperativa de Crédito de Livre Amissão Rio Paraná
SICRED Rio
Paraná PR/SP

Apelação. Contratos bancários. Embargos à execução.
Alegação de excesso de execução rejeitada ante a
ausência
de
demonstração
do
alegado
excesso.
Inconformismo. Inobservância da norma prevista no artigo
917, §3o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 92/95, embargada e aclarada à fl. 105, que rejeitou os embargos
opostos à execução e declarou resolvido o processo na forma do artigo 487, inciso I,
do CPC, com a condenação da embargante no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 atualizados a partir da
r. sentença.
Sustenta a apelante em preliminares a ausência de liquidez,
certeza e exigibilidade do valor apresentado como devido e, no mérito, alega que a
embargada aplica taxa de juros ao longo de todo o contrato bem acima da média do
mercado, com o que requer o provimento do recurso com o acolhimento dos
embargos opostos.
Recurso tempestivo, preparado e respondido, subiram os
autos.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004038-54.2017.8.26.0483 -Voto no 40273 - Silvio
3
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, em relação à matéria devolvida, - alegação de
excesso de execução -, importante esclarecer que tal questão é matéria própria de
embargos, nos termos do art.917, §3o, do Código de Processo Civil, tal como
corretamente entendeu o MM. Juízo de origem.
Ademais, não houve por parte da executada, observação ao
§3o, do mencionado artigo, onde se exige que o embargante apresente petição com o
valor que entende correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado
do débito.
Quando o fundamento dos embargos for excesso de execução,
cabe ao embargante, na petição inicial dos embargos, declinar o montante do
excesso, demonstrando-o por intermédio de tabela de memória do cálculo,
discriminando a fórmula que determinou o resultado a que chegou.
Nota-se que não é apenas o simples pedido de quantia superior
à que efetivamente é devida que se encaixa na definição de excesso de execução,
mas todas as situações nas quais a execução se desvirtua do que consta do título ou
existe alguma irregularidade na exigibilidade da obrigação pelo credor, seja pela
inocorrência da condição necessária, seja por não ter o credor adimplido a sua parte
(exceção do contrato não cumprido).
Isto porque o excesso que se ataca aqui é o do pedido como
um todo e não simplesmente do valor requerido; o pedido globalmente considerado
não poderia ir além dos limites da pretensão a executar.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se
a verba arbitrada para R$2.500,00, nos termos do art. 85, §11o do NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004038-54.2017.8.26.0483 -Voto no 40273 - Silvio
4
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica